Tribunal: TJPA
Processo: 0007417-37.2016.8.14.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007417-37.2016.8.14.0047

APELANTE: LUCINEIA ALVES DA SILVA OLIVEIRA, LUCIENE GOIS DOS SANTOS FERREIRA

APELADO: GERALDO FERNANDES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL: 0007417-37.2016.8.14.0047
APELANTE: LUCIENE GOIS DOS SANTOS FERREIRA
APELADO: GERALDO FERNANDES DE OLIVEIRA
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. ART. 6°. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ART. 290 E 485, I, DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 290 do CPC, a falta de pagamento das custas processuais ou da comprovação da hipossuficiência, quando exigida, enseja o cancelamento da distribuição do feito.

A persistente inércia da parte exequente, mesmo após concessão de prazo adicional para apresentação de documentos comprobatórios, revela descumprimento do princípio da cooperação processual, justificando a extinção do processo sem resolução do mérito. Sentença mantida.

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL: 0007417-37.2016.8.14.0047
APELANTE: LUCIENE GOIS DOS SANTOS FERREIRA
ADVOGADO DO APELANTE: DANILO VICTOR DA SILVA BEZERRA
APELADO: GERALDO FERNANDES DE OLIVEIRA
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por LUCIENE GOIS DOS SANTOS FERREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Maria, nos autos dos embargos de terceiro cível movidos por LUCINEIA ALVES DA SILVA OLIVEIRA contra GERALDO FERNANDES DE OLIVEIRA.

Na petição inicial, a embargante, LUCIENE GOIS DOS SANTOS FERREIRA, alegou a necessidade de afastar a constrição judicial incidente sobre imóvel que lhe serve de residência, o qual foi alvo de execução em processo movido pelo ex-marido da embargante, GERALDO FERNANDES DE OLIVEIRA. A autora sustentou sua condição de hipossuficiente e requereu a concessão de gratuidade de justiça, porém, o juízo sentenciante determinou a comprovação dos requisitos para tal benefício.

Diante da determinação judicial para apresentar documentação comprobatória de sua hipossuficiência, a embargante, inicialmente, solicitou dilação de prazo em 3 de dezembro de 2020 para providenciar os documentos necessários. Posteriormente, o juízo concedeu nova oportunidade para comprovar hipossuficiência, e em 29 de maio de 2023, novamente a embargante requereu prorrogação do prazo para reunir as comprovações necessárias, sem trazer aos autos os referidos documentos.

Em seguida, o juízo de primeiro grau proferiu sentença, com fundamento nos artigos 290 e 485, I, do Código de Processo Civil, declarando a extinção do processo sem resolução do mérito, determinando o cancelamento da distribuição por ausência de comprovação de hipossuficiência e recolhimento das custas processuais.

Inconformada, a apelante, LUCIENE GOIS DOS SANTOS FERREIRA, interpôs recurso de apelação alegando que, ainda que não tivesse comprovado sua hipossuficiência, não houve intimação expressa para o recolhimento das custas, razão pela qual entende que a extinção do feito foi precipitada e desprovida de apreciação de pedido prévio. Pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja concedida nova oportunidade para a comprovação de sua condição econômica ou para o recolhimento das custas processuais, caso a gratuidade seja negada.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, de novembro de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL: 0007417-37.2016.8.14.0047
APELANTE: LUCIENE GOIS DOS SANTOS FERREIRA
ADVOGADO DO APELANTE: DANILO VICTOR DA SILVA BEZERRA
APELADO: GERALDO FERNANDES DE OLIVEIRA
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A matéria em análise versa sobre o cumprimento das exigências legais para a concessão da gratuidade de justiça e o recolhimento de custas processuais, diante da inércia da parte embargante em demonstrar sua hipossuficiência.

Verifico que o juízo de origem, ao instar a parte embargante a comprovar sua condição econômica, foi diligente, concedendo-lhe novo prazo para a apresentação dos documentos necessários, conforme despacho de ID n. 21273832.

Contudo, ao invés de apresentar a documentação comprobatória, a embargante limitou-se a peticionar novamente em 29 de maio de 2023, requerendo mais uma dilação de prazo, tendo transcorrido mais de dois anos desde a primeira solicitação para juntada dos documentos. Durante esse longo período, a parte embargante não logrou êxito em reunir provas que embasassem seu pedido de gratuidade de justiça, sendo inoportuno considerar que tal juntada não se realizou em razão da não apreciação do referido pedido de prazo, uma vez que o CPC prestigia o princípio da cooperação processual.

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 290, estabelece que a ausência de pagamento das custas processuais enseja o cancelamento da distribuição da ação. A postura adotada pela embargante demonstra falta de cooperação processual, princípio previsto no art. 6º do CPC, e justifica a decisão de extinção sem resolução do mérito, dado o reiterado descumprimento de determinação judicial essencial para a continuidade da ação.

Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

Assim, considero acertada a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, que extinguiu o processo e determinou o cancelamento da distribuição, sem que tenha havido qualquer irregularidade procedimental que justificasse a reforma pretendida pela parte apelante, sendo aplicável ao caso o art. 485, I do CPC.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de novembro de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

Belém, 28/11/2024